Tribunal: TJSP
Processo: 2194182-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO PARA POSTERIOR ANÁLISE DO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DETERMINADA, COM FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO PARA POSTERIOR ANÁLISE DO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DETERMINADA, COM FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33450
Registro: 2020.0000899495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194182-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, é agravada MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33450
Agravo de Instrumento no 2194182-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33450
2
Agravante(s): ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Agravado(s): MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível (Processo no 0121819-54.2007.8.26.0002)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE DA APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR.
PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO
PARA
POSTERIOR
ANÁLISE
DO
TRABALHO
EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS DETERMINADA, COM FIXAÇÃO DE
VALOR PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA EM
PARTE.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 17, proferida pela MMa. Juíza de Direito Regina de Oliveira
Marques, em cumprimento de sentença, que determinou que a ora agravante
recolhesse o valor referente a 50% do valor dos honorários periciais (R$2.780,00), no
prazo de 10 dias.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) exorbitante o valor dos honorários fixados em R$5.560,00,
considerando o valor da causa de R$6.357,42; 2) o trabalho deve ser calculado
conforme as dificuldades técnicas intrínsecas à perícia a ser realizada e não com base
na capacidade econômica das partes ou benefício pretendido com a demanda.
Preparo às fls. 09/14.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 123).
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33450
Agravo de Instrumento no 2194182-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33450
3
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
reduzida a verba honorária pericial, “não havendo que se falar arbitramento de
honorários em valor tão vultoso, sem qualquer justificativa” (fls. 06).
No que tange ao valor fixado dos honorários periciais, há necessidade
de analisar-se o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido para elaboração
do laudo, o grau de dificuldade e os conhecimentos técnicos exigidos para sua
realização, o que se mostra inviável, a priori.
Além disso, os honorários periciais provisórios devem ser fixados com
razoabilidade, apenas como estimativa para cobrir as despesas iniciais para a
realização do laudo. Obviamente que, após a apresentação do laudo pericial, serão
fixados os honorários periciais definitivos, com o depósito de valor complementar (se
o caso), pois somente nesta ocasião será possível apreciar, com exatidão, a amplitude
e a complexidade dos serviços prestados. Nesse sentido:
Honorários advocatícios. Ação de cobrança. Decisão que arbitrou os honorários do perito em
R$12.350,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além
de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho.
Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será
possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto e
o material realmente despendido. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos
honorários provisórios em R$ 6.000,00. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205214-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 18/09/2020)
Assim sendo, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, fixa-se os
honorários periciais provisórios em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
devendo a agravante depositar a parte que lhe cabe, ou seja, 50% do valor provisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33450
Agravo de Instrumento no 2194182-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33450
4
Desse modo, deve haver a intimação do perito nomeado para manifestar a sua
aceitação e, na eventual hipótese de sua discordância, ser nomeado outro perito que
aceite a perícia a ser realizada com o valor provisório ora fixado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora